Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-08.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704890-08.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JEFFERSON FRANCISCO PINHEIRO ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e (15) quinze dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) suficiência probatória; (ii) presunção relativa da palavra do agente público; e (iii) princípio in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o relato da denúncia (ID 69238384): “No dia 25 de julho de 2024, por volta das 12h40min, no CPP – Centro de Progressão Penitenciária - localizado no SIA Trecho 4, Lotes 1500 a 1680, Setor de Indústria e Abastecimento – DF, Brasília/DF, CEP: 71200-040, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ingressou com dois aparelhos celulares, sem autorização legal, no estabelecimento prisional mencionado. Na data e local supramencionados, o DENUNCIADO, que é interno do CPP, retornava de uma consulta odontológica externa, quando lá adentrou trazendo consigo dois aparelhos celulares. Os referidos objetos foram encontrados dentro de uma pasta com documentos pessoais durante a revista do DENUNCIADO.”. 4. O art. 349-A do Código Penal prevê o seguinte tipo penal: "Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional." 5. No caso, os depoimentos dos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, atestam que no momento da revista o réu estava com dois aparelhos celulares dentro de uma pasta de documentos. 6. O policial penal Alexandre Fonseca de Melo relatou ter presenciado a apreensão de aparelhos celulares. No dia dos fatos, o acusado passou por uma revista no portão principal, onde é realizada uma triagem por scanner em alguns internos, e posteriormente por uma revista individual ao entrar na cela, já no interior do sistema prisional e do bloco. Durante esta revista, o policial Alexandre encontrou dois celulares escondidos entre os documentos do acusado. Questionado sobre a propriedade dos celulares, o acusado permaneceu calado, razão pela qual o policial Alexandre chamou o policial penal Waldir. E o policial penal Waldir Gomes da Silva confirmou a versão do colega. Afirmou que no dia dos fatos, após receber autorização para tratamento odontológico, o acusado foi submetido a revista pessoal ao retornar à prisão. Durante a revista, foram encontrados dois celulares na pasta de documentos do acusado. O acusado não respondeu sobre a propriedade dos aparelhos. O policial Waldir também afirmou que na entrada do sistema prisional é feita uma revista superficial e, na entrada do bloco, uma revista minuciosa. 7. Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o Termo Circunstanciado e o auto de apreensão dos equipamentos (ID 69238365 e ID 69238367), o que deixa isolada a versão apresentada pelo réu, que negou os fatos descritos na denúncia, argumentando que os aparelhos foram encontrados na ala H, próximo ao seu colchão, embora negue a posse e ou/propriedade dos aparelhos. 8. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais penais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação do réu, porquanto gozam da presunção de veracidade, só podendo ser refutados mediante prova em contrário, o que não ocorreu. No mesmo sentido: Acórdão 1976955, 0760046-54.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025. 9. Destarte, além de ser típica a conduta do réu, estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito, inexistindo fundamento para a absolvição do apelante com base no princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 349-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976955, 0760046-54.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2025." A parte recorrente aponta violação ao art. 1o, inciso III e ao art. 5o, incisos LV e LVII, todos da Constituição Federal ao argumento de que a ausência de outras provas independentes, com a utilização somente dos depoimentos dos policiais penais envolvidos diretamente na diligência, para fundamentar a condenação do acusado, viola à ampla defesa e o devido processo legal e não são suficientes para manter a condenação. Alega que a “decisão condenatória proferida contra o recorrente inverteu de forma indevida o ônus da prova, atribuindo presumidamente a culpa sem que houvesse comprovação material inequívoca da prática do delito.” O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)” Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal